Tribunal: TJDFT
Processo: 0715653-03.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-03

Ementa:
D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. A apelante suscitou preliminar de cerceamento de defesa em que o juiz indeferiu seu pedido de intimação do apelado para juntar extratos e outros contratos celebrados entre as partes, haja vista a aparente confusão envolvendo todos esses negócios jurídicos e o contrato executado. Neste ponto, a apelante narra que foram celebrados quatro contratos de empréstimo consignado com o apelado: os contratos de no 350097954, 350097973, 350097995 e 350097924, sendo esse último o contrato executado objeto da lide. Contudo, na manifestação de ID 52028253 a apelante demonstrou que em todos esses contratos a data de vencimento de cada parcela se dá exatamente no mesmo dia, em que pese assinados em datas diferentes. Assim, com fundamento no artigo 938, §3o, do Código de Processo Civil, converto o julgamento em diligência a fim de sanar a obscuridade que se deu nos autos, determinando a intimação do apelado para: · Esclarecer de forma objetiva como todos esses contratos possuem o vencimento de cada parcela exatamente na mesma data, se aparentemente eles foram celebrados em datas diferentes; · Apresentar a cópia de cada um desses quatro contratos (no 350097954, 350097973, 350097995 e 350097924); e, · O extrato detalhado com histórico demonstrando as parcelas pagas, vencidas e vincendas de cada um dos contratos. Prazo: 15 (quinze) dias. Após, intime-se a apelante para se manifestar, caso queira, no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora